Tribunal: TJMT
Processo: 1030989-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030989-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EVANETH GOMES DA SILVA - CPF: 328.049.381-15 (APELANTE), PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 044.044.201-02 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 042.786.431-36 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), ROBERTO YUTAKA TAKANO - CPF: 353.708.311-49 (APELADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), WALDIR BENTO DA COSTA registrado(a) civilmente como WALDIR BENTO DA COSTA - CPF: 594.145.961-00 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSIONAMENTO – ERRO MÉDICO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ÓBITO DA PACIENTE POR TROMBOEMBOLIA PULMONAR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em intempestividade do apelo protocolado dentro do prazo legal, considerando a suspensão dos prazos decorrentes do feriado de Carnaval. Do mesmo modo, rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte Apelante apresenta as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua invalidação.

Atestando o laudo pericial médico a adequação da conduta médica, não há como se atribuir a responsabilidade aos demandados pelo evento danoso, afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1030989-85.2020.8.11.0002

APELANTE:
EVANETH GOMES DA SILVA

APELADOS:

ROBERTO YUTAKA TAKANO, WALDIR BENTO DA COSTA, FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EVANETH GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão – Negligência e/ou Omissão Médica
ajuizada em face de ROBERTO YUTAKA TAKANO e OUTROS (proc. n. 1030989-85.2020.8.11.0002), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz que “
não houve a devida consideração quanto à ausência de assistência médica de plantonista no momento da identificação da descompensação clínica da paciente, conforme apontado no laudo pericial. Tal omissão pode ter contribuído para o desfecho fatal
”

Afirma que “
A tromboembolia pulmonar é uma condição grave que pode resultar em morte súbita, especialmente se não for prontamente diagnosticada e tratada
”, de forma que “
é difícil acreditar que a ausência de médico plantonista no hospital não tenha contribuído para o óbito da paciente, especialmente considerando que complicações como essa que a vitimaram podem ser evitadas ou amenizadas com um atendimento rápido
”.

Defende que “
os Requeridos deixoaram de cumprir com sua obrigação primária de zelo e cuidado nas atividades, vitimando assim a paciente, filha da requerente, deixando um grande vazio em sua vida e de toda a família, e sem o auxílio financeiro que sua filha ganhava para reforçar o combalido orçamento familiar
”, de modo a fazer jus ao direito de indenização a título de danos morais e de recebimento de pensão alimentícia.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões – Ids. 208976453 e
208976455
.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que EVANETH GOMES DA SILVA ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão em face dos médicos ROBERTO YUTAKA TAKANO e WALDIR BENTO DA COSTA e do nosocômio FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (Hospital São Lucas) alegando, em síntese, que sua filha, Kellyn Cristina da Silva de Lima, veio a óbito depois da realização de cirurgia para retirada do útero, por culpa dos requeridos.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.

·

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E OFENSA À DIALETICIDADE

Suscita o Apelado

ROBERTO YUTAKA TAKANO, em suas contrarrazões de Apelação, as preliminares de intempestividade do apelo e violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão.

Verifica-se dos autos que a sentença meritória foi publicada no DJe em
22/01/2024
, de forma que o prazo recursal iniciou-se no dia seguinte, 23/01/2024, e encerrar-se-ia em 12/02/2014.

Ocorre que, consoante Portaria 1602/2023/TJMT, os dias 12 e 13 de fevereiro do corrente ano foram pontos facultativos, com a suspensão dos prazos processuais, de forma que o prazo para a interposição do apelo encerrou-se em 14/02/2024, data do seu protocolo, de forma que não há falar em intempestividade.

Outrossim,
não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, visto que a parte Apelante apresentou as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua invalidação.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e passo à análise meritória do apelo.

·

MÉRITO

Defende a Recorrente, em essência, que o óbito de sua filha, causado por tromboembolia pulmonar, poderia ter sido evitado caso houvesse pronta assistência médica de plantonista no momento da identificação da descompensação clínica da paciente.

Pois bem.

É cediço que, em casos da espécie, em que se discute o tratamento médico prestado, matéria que exige prova técnica específica, a prova pericial ganha notória relevância.

No caso, consta do laudo médico pericial produzido nos autos (Id. 208976425) que, conquanto não tenha sido identificada a assistência médica de plantonista no momento da identificação da descompensação clínica, apenas da enfermagem, o médico cirurgião logo compareceu no hospital após ter sido acionado pelo plantonista para auxiliar na prestação de socorro imediato à paciente, inexistindo retardo na assistência prestada à paciente.

A propósito, transcrevo e respectivo trecho do laudo pericial:

“
11) No pós-operatório a paciente, Sra. KELLYN CRISTINA, foi assistida pelo médico plantonista e equipe de enfermagem?

Resposta: Não foi identificada a assistência médica de plantonista no momento da identificação da descompensação clínica, apenas da enfermagem, com a informação por escrito que o médico estava a caminho do hospital.

(...)

d. O médico cirurgião compareceu no hospital requerido, logo após ter sido acionado pelo médico plantonista, para auxiliar na prestação de socorro imediato à paciente?

Resposta: Sim.

e. Houve retardo na assistência prestada à paciente?

Resposta: Não
.”

Nesse cenário, concluiu o
expert
que “
não foi constatada irregularidade da conduta médica em relação aos protocolos assistenciais vigentes
”.

Necessário frisar que, após a apresentação do referido laudo pericial, as partes foram intimadas para sobre ele se manifestar, quedando-se a Autora/Apelante, contudo, inerte, deixando de apresentar qualquer impugnação, conforme certificado no Id. 208976430.

De se anotar, ainda, que a tromboembolia pulmonar é capaz de causar morte súbita, como também apontado na perícia, tendo o julgador singular consignado na sentença que “
o acompanhante da paciente que estava presente no quarto do hospital e foi relatado que a paciente passou mal e no mesmo local faleceu a transparecer que a problemática foi fulminante
”.

Destarte, bem concluiu o Juízo
a quo
, à luz da prova dos autos, que “
os procedimentos exigidos para o atendimento traumático foram devidamente cumpridos pelos requeridos, não se evidenciando, assim, diante do conjunto probatório o nexo de causalidade entre as condutas dos requeridos e dos danos sofridos pelo autor a ponto de cogitar em obrigação de indenizar
”.

Como se vê, em que pesem as alegações recursais, não se verificam elementos dos autos capazes de alterar o julgamento de improcedência dos pedidos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO- REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado.
Laudo pericial aponta que os médicos utilizaram de meios adequados para realização dos procedimentos, porquanto não há que falar em indenização por danos morais.
(N.U 1001477-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – PARCIAL PROCEDENCIA – CIRUGIA PLÁSTICA – LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL, DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E MAMOPLASTIA – PROVA PERICIAL – ERRO MÉDICO – INEXISTENTE – ILICITUDE – NÃO OCORRENCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
No caso, de acordo com a conclusão da perícia médica produzida em juízo, ausentes elementos para comprovar a ocorrência de erro médico ou qualquer ilicitude praticada pelo requerido a configurar a responsabilidade civil.
Assim, se da análise do conjunto probatório, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços médicos, haja vista que a autora foi informada e consentiu com os possíveis riscos que a cirurgia poderia lhe causar, a improcedência da ação é medida que se impõe.- (N.U 1023580-43.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)
(destaquei)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024